Tribunal: TJDFT
Processo: 0730214-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730214-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMÍNIO JARDINS DAS QUARESMEIRAS AGRAVADA: KATIA GOMES DE OLIVEIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto pelo Condomínio Jardins das Quaresmas contra decisões da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos de no 0717336-40.2019.8.07.0001, que não reconheceram a nulidade da intimação na ação de embargos à execução (IDs no 29165855, págs. 182-186 e no 29165855, págs. 203-204). 2. O agravante alega que a intimação para apresentar defesa nos embargos à execução foi feita em nome de advogada diversa da ação de execução, conforme publicação do diário de justiça. Afirma que há prejuízo, pois foi considerado revel e não teve oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa nos embargos. 3. Assevera que a nulidade da intimação é vício insanável, que a tese pode ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, e que a preclusão é inaplicável (CPC, art. 278, parágrafo único). Alega que a antiga advogada apontou a alegada nulidade quando tomou conhecimento da ação, contudo, sua petição não foi analisada. 4. Defende a concessão da antecipação da tutela recursal. Acredita que a probabilidade do direito foi demonstrada pela publicação no diário oficial em nome de advogada estranha ao processo e que o risco de dano está no fato de que seus bens podem ser penhorados. 5. Pede a concessão da liminar e, no mérito, a reforma da decisão agravada para reconhecer a nulidade da citação e dos atos subsequentes. 6. Preparo recolhido (IDs no 29165844 e no 29165845). 7. Relatado, cumpre decidir. 8. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. A nulidade das citações ou intimações é matéria de ordem pública e pode ser arguida a qualquer tempo no processo e em qualquer grau de jurisdição. O intuito dessa comunicação é dar ciência para a parte adversa de que existe uma ação movida contra si, para viabilizar o exercício do contraditório. 10. O ora agravante ajuizou ação de execução de título extrajudicial (autos no 0714842-42.2018.8.07.0001), com outorga de procuração para a advogada Cristiane de Queiroz Miranda, OAB/DF no 25.624 (ID no 17738468). Por sua vez, a ora agravada opôs embargos à execução (autos no 0717336-40.2019.8.07.0001) e lá constou Isabela Nunes de Oliveira, OAB/DF no 25436-A, como advogada do Condomínio. A intimação do art. 920 do CPC ocorreu no nome dessa advogada. 11. Há relação de afinidade entre a execução e os respectivos embargos, independente do trâmite em apartado e da natureza de ação de cada processo. Isso ocorre pela prejudicialidade do resultado dos embargos à execução, que reflete diretamente no bem da vida discutido na ação de execução. É por isso que as decisões tomadas nos embargos são reproduzidas na execução. 12. Na decisão que recebeu os embargos sem efeito suspensivo foi determinado o traslado, inclusive dos documentos, conforme item no 1 de providências da Secretaria (ID no 38131954). No mesmo dia (26/6/2019), a determinação foi devidamente cumprida (ID no 38154600 e seguintes). No dia seguinte a juntada dessa documentação (27/6/2019), a então advogada do Condomínio, Dra. Cristiane, se manifestou nos autos, sem abordar a eventual nulidade da sua intimação, apesar de ter elementos suficientes para saber dos embargos. 13. Ainda que a intimação tenha sido publicada em nome de outra advogada, o agravante teve ciência da existência dos embargos, pois noticiado nos autos da ação principal. 14. Somente em 6/7/2020, após a prolação da sentença, a advogada peticionou nos embargos requerendo a nulidade da citação (ID no 67041881), a despeito da decisão de recebimento ter sido juntada na execução em 26/6/2019. A parte não formulou requerimento na segunda instância de análise da matéria. 15. Agora, após o trânsito em julgado do acórdão dos embargos à execução (ID no 90359756), a parte quer novamente declarar a nulidade, a despeito de existir informações suficientes nos autos para dar ciência da oposição dos embargos. 16. Inviável reconhecer a alegada nulidade, quando existem vários elementos que permitem a ciência da existência da ação e a parte ficou inerte em relação à análise desse pedido, ainda que tenha sido formulado tardiamente. 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela recursal pleiteada pelos agravantes. DISPOSITIVO 18. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 19. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Intime-se a agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 20 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO